Tribunal: TJSP
Processo: 1508561-17.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Apelo somente defensivo – Pleito de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria – Inviável – Súmula 231 do STJ – Entendimento consolidado nos Tribunais Superiores – Mantença do regime prisional inicial semiaberto – Detração que, não operada na origem, caberá ao Juízo das Execuções – RECURSO DESPROVIDO.